Tribunal: TJMT
Processo: 1008030-95.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008030-95.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SUSAN APARECIDA NUNES GOMES - CPF: 987.045.831-91 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1008030-95.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADA:
SUSAN APARECIDA NUNES GOMES.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL

– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSA QUATRO VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AJUSTE NECESSÁRIO –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Admite-se a fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Deve ser ajustada a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual que ultrapassa quatro vezes a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação para operações similares, ante a patente abusividade.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1008030-95.2023.8.11.0041.

EMBARGANTE:
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

EMBARGADA:
SUSAN APARECIDA GOMES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(
Id
214238151
),
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADO – COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE ULTRAPASSA QUATRO VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA APURADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – AJUSTE NECESSÁRIO – SENTENÇA MANTDA – RECURSO DESPROVIDO.

O interesse processual está ligado à necessidade de a parte ajuizar a ação como único meio de obter o que objetiva, e à utilidade que o resultado poderá trazer-lhe na prática, devidamente verificados na hipótese.

Não há ofensa ao §2o do artigo 330 do CPC se a parte aponta o valor de parcela que entende devido e as previsões contratuais que reputa abusivas.

O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, em especial quando existem elementos suficientes nos autos para formação da sua convicção, e as questões controvertidas puderem ser aferidas a partir da análise das cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes.

Admite-se a fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Deve ser ajustada a taxa de juros remuneratórios pactuada em percentual que ultrapassa quatro vezes a taxa média de mercado apurada pelo BACEN à época da contratação para operações similares, ante a patente abusividade.
”

Em suas razões Id. 214238151, o embargante sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que apenas a comparação de taxas médias divulgadas pelo Banco Central não é suficiente para verificar a caracterização da prática abusiva.

Sustenta ainda que a taxa média do Bacen não atua em nicho de clientes com alto risco, como é o presente caso.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 215720675, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

Vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, o embargante alega que o acórdão é omisso, haja vista que
apenas a comparação de taxas médias divulgadas pelo Banco Central não é suficiente para verificar a caracterização da prática abusiva, bem como que a taxa média do Bacen não atua em nicho de clientes com alto risco, como é o presente caso.

Sem razão o embargante.

A decisão é clara ao apontar que é admitida a
fixação de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, porém, em patamar compatível com as taxas médias de mercado para operações equivalentes, apuradas à época da contratação e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

No entanto, no presente caso é possível verificar que a taxa média de mercado dos juros para a operação de crédito pessoal não consignado pré-fixado foi no percentual de 5,32%, enquanto aquele estabelecido no contrato foi de 22%, mais de quatro vezes a média do mercado à época da contratação, sendo patente a abusividade.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024